Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em ortopedia - quadril, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50218431).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que apresenta diagnóstico de coxartrose, artrose no quadril e aguarda a consulta desde 03/01/2023, data da solicitação do médico assistente. Argumentou que foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, sob a classificação de risco verde – não urgente, bem como que está aguardando a consulta há mais de 195 dias. Sustentou que a demora poderá acarretar dificuldades de mobilidade, inclusive em relação aos cuidados pessoais e atividades usuais, além de risco de sequelas irreversíveis, com piora progressiva do quadro clínico. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer a concessão de tutela recursal, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta em ortopedia - quadril.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 51032174).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de consulta em ortopedia - quadril - foi inserida no Sistema de Regulação no dia 03/01/2023 (ID 50218418), com classificação de risco verde - não urgência. No ofício no 1939/2023 de ID 50218419, pg. 4, datado de 14 de junho de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 21/11/2022 e que há 410 usuários aguardando na fila de espera.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou há cerca de 5 meses, restando flagrante a inércia do órgão administrador.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no SISREG III, houve piora do quadro clínico e radiológico, com visível perda do espaço articular acompanhada de esclerose e cisto (ID 50218418 - Pg. 1)
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em ortopedia - quadril, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.